Tribunal: TJBA
Processo: 8073954-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073954-22.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA MARCIA MENEZES DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE ALVES DE FARIAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ESTADO RESPONSÁVEL PELO CUSTEIO. RECURSO AUTORAL DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária com pedido liminar ajuizada por segurada contra o INSS visando à concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez), alegando acometimento de doença ocupacional com limitação funcional. 2. Prova pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa. 3. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais. 4. Apelação da autora buscando reforma da sentença, alegando discordância com o laudo pericial. 5. Apelação do INSS requerendo o ressarcimento dos honorários periciais adiantados, com base no Tema 1044 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao benefício por incapacidade em razão de doença ocupacional; e (ii) estabelecer se o Estado deve ressarcir os honorários periciais antecipados pelo INSS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perícia judicial atestou que, embora a autora seja portadora de doenças ortopédicas (CID G56.0, M75.1 e M54.2), encontra-se apta para o exercício de suas atividades laborais habituais, seguindo medidas preventivas. 4. A ausência de incapacidade laboral afasta o direito à concessão de benefício por incapacidade, conforme os arts. 59 e 86 da Lei nº 8.213/1991. 5. O laudo pericial não foi infirmado por provas técnicas idôneas, e não se verificou necessidade de nova perícia, nos termos do art. 438 do CPC. 6. Com base no Tema 1044 do STJ, reconheceu-se que, em ações acidentárias em que a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça for sucumbente, cabe ao Estado o ressarcimento dos honorários periciais pagos pelo INSS. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora desprovido. Recurso do INSS provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de benefício por incapacidade exige prova pericial conclusiva da impossibilidade de exercício da atividade laboral, não bastando o diagnóstico de doença. 2. Nas ações acidentárias em que a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, for sucumbente, incumbe ao Estado o ressarcimento dos honorários periciais antecipados pelo INSS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073954-22.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA MARCIA MENEZES DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo da autora e DAR PROVIMENTO ao apelo do INSS, nos termos do voto do relator. Salvador, .